Tribunal: TJDFT
Processo: 0726497-63.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ECONOMIA PROCESSUAL. COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Deve ser anulada a sentença que adotou premissa equivocada e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade passiva ad causam.
2. Na hipótese, constado que a execução fiscal foi manejada em face do espólio e que os créditos foram constituídos após o falecimento do contribuinte, já em face do espólio, não há falar em ilegitimidade passiva ad causam.
3. O CPC/15 dispõe que cabe ao Juízo, se possível, priorizar o julgamento de mérito e cooperar com os demais sujeitos do processo para que, em tempo razoável, seja obtida a decisão de mérito justa e efetiva.
4. A anulação da r. sentença, fundada em premissa equivocada, possibilitará que o débito fiscal seja perquirido no bojo do mesmo processo, sem necessidade de interposição de nova ação judicial para tanto, desde que o Exequente forneça ao d. Juízo as informações necessárias ao desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.